Tribunal: TJBA
Processo: 0032917-41.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032917-41.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALFA NORDESTE S/A INDUSTRIA DO VESTUARIO

Advogado(s)
:
EDUARDO ANTAR RIBEIRO, MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, EDNARDO BLUMETTI BRITO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. TEMA 314 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 1992, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias. O juízo de origem fundamentou a decisão na inércia da Fazenda Pública que, instada a manifestar interesse no prosseguimento do feito e indicar diligências úteis sob pena de extinção, permaneceu silente após regular intimação via sistema PJe.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: a) definir se a intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico no portal próprio atende ao requisito de intimação pessoal para fins de extinção por abandono; b) verificar se a inércia do ente público autoriza a extinção com base no Código de Processo Civil ou se impõe o rito de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

III. Razões de decidir

3. A intimação realizada por meio eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006. No caso concreto, o apelante foi devidamente cientificado via sistema e deixou transcorrer o prazo in albis, o que afasta a alegação de nulidade processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 314 (REsp 1.120.097/SP), consolidou a tese de que a inércia da Fazenda exequente diante da intimação para promover o andamento do feito autoriza a extinção da execução fiscal de ofício quando não houver embargos, independentemente do requerimento do executado.

5. O procedimento de suspensão do art. 40 da Lei n. 6.830/80 aplica-se exclusivamente às hipóteses de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, não servindo de escudo para a paralisação injustificada do processo por desídia do credor. A manutenção indefinida de processos paralisados por décadas viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença extintiva.

Tese de julgamento:

“1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública no processo eletrônico equivale à intimação pessoal, sendo válida para a caracterização do abandono da causa."

“2. A inércia da Fazenda Pública após intimação regular para impulsionar o feito autoriza a extinção da execução fiscal por abandono (art. 485, III, CPC), não sendo obrigatória a aplicação do art. 40 da LEF quando configurada a desídia estatal."

Referências:

Legislação: Código de Processo Civil, art. 183, § 1º, e art. 485, III; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência: STJ, Tema Repetitivo 314 (REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux). TJBA, Quinta Câmara Cível, Apelação n. 8003043-40.2023.8.05.0112.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0032917-41.1992.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ALFA NORDESTE S/A INDUSTRIA DO VESTUARIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .